Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-31.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704466-31.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS EMBARGADO: JOSE LUIZ DE ABREU CAVALCANTI, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, M Y D ZERPA TECNOLOGIA LTDA, G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator